Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-79.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. IMPERMEABILIZANTE DE ESTOFADOS. EXPLOSÃO. LÍQUIDO INFLAMÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO ESTÉTICO AO PRIMEIRO AUTOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido ordenamento.
2. O fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, CDC).
3. Comprovada a falha no dever de informação, o fornecedor deve ressarcir os prejuízos que os consumidores tiveram em razão da explosão da quitinete causada por líquido impermeabilizante de estofados vendido como não inflamável.
4. Ao não adotar as cautelas mínimas necessárias exigíveis, como desligar a chama acesa do fogão bem próximo ao lugar de pulverização do líquido, a conduta do primeiro autor inseriu-se de forma relevante na cadeia causal antecedente do dano.
5. Embora a culpa concorrente não exclua a responsabilidade do fornecedor, por não se tratar de culpa exclusiva (art. 14, §3o, CDC), pode reduzir a indenização a ser paga, nos termos do art. 945 do Código Civil.
6. Levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômica das partes, a extensão do dano, a concorrência de culpa, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, a quantia fixada na sentença a título de indenização por danos morais e estéticos deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido dos ofendidos.
7. Inexistindo modificação na aparência física do primeiro autor capaz de causar deformidade, não há que se falar em dano estético.
8. Não é possível desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual, já que sua responsabilidade patrimonial se confunde com a da pessoa natural. Precedente deste Tribunal.
9. Recursos conhecidos. Recurso adesivo dos autores não provido. Apelação do réu parcialmente provida.